Tribunal: TJES
Processo: 5001388-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Transferência para reserva; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001388-48.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANDERSON FRANCISCO PIANA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA –
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO – POSTERIOR DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
o
erro material de cálculo passível de correção, segundo os ditames do art. 494, I, do CPC, é aquele decorrente de inexatidão meramente aritmética, que não pode ser confundido com a mera discordância do executado acerca dos critérios de cálculo a serem utilizados na fixação do quantum debeatur, tal como no caso o termo inicial dos juros de mora
” (AgInt no AREsp n. 1.575.611/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 20/4/2021.)

2.
Caso concreto em que a parte executada pretende discutir os critérios adotados nos cálculos, os quais inclusive reputou como corretos em sua manifestação nos autos ao ser intimada na forma do artigo 510, do CPC, o que configura uma preclusão ou a adoção de um comportamento contraditório.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001388-48.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ANDERSON FRANCISCO PIANA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

visando a reforma da decisão inserida no ID 20208482, e integrada no ID 21142026 dos autos originários, proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento contra si requerido por
ANDERSON FRANCISCO PIANA
,
homologou
a quantia de R$ 702.639,35 (setecentos e dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos),
atualizada até o dia 31/12/2021, a ser paga mediante a expedição de precatório.

Nas razões apresentadas no ID 4268785, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) constatou que houve erro material nos cálculos apresentados; (ii) o valor final de R$ 849.528,78 (oitocentos e quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos) é o total atualizado referente a dois períodos, a saber, o período já pago e recebido via precatório pelo agravado de julho de 2013 a março de 2017 e o período a receber de abril de 2017 a novembro de 2021; (iii) todavia, como o recorrido já recebeu o valor devido no período de julho de 2013 a março de 2017 com todas as atualizações devidas à época quando do pagamento do precatório, somente os valores não pagos referente ao período de abril de 2017 a novembro de 2021 é que podem ser atualizados e contabilizados/somados para pagamento.

Alega, outrossim, que (iv) os erros aritméticos ou inexatidões materiais, podem ser corrigidos a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, na forma prevista no art. 494 do Código de Processo Civil de 2015, não havendo que se falar em preclusão, devendo ser corrigida a inexatidão referente à conta em liquidação; e (v) o erro de cálculo que não faz coisa julgada, corrigível até mesmo de ofício, é tão-somente o erro aritmético, configurado pela omissão ou equívoco na inclusão de parcelas indevidas ou na exclusão de valores devidos.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a suspensão do r.
decisum
atacado.

O pedido de antecipação de tutela recurso foi indeferido na decisão de inserida no ID 4469365.

Contrarrazões apresentadas no ID 4575447.

Pois bem.

Na origem, após o trânsito em julgado da r. sentença proferida nos autos da
ação de revisão de
ato administrativo
ajuizada por
ANDERSON FRANCISCO PIANA
,
este requereu a liquidação da sentença em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – IPAJM
e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Devidamente intimado na forma do artigo 510 do CPC, a autarquia previdenciária afirmou que, ao realizar “
a compensação dos valores já recebidos com o valor a ser recebido, temos a aplicação da diferença entre o valor do precatório nº 0002654-34.2018.8.08.0000 no valor total bruto de R$ 185.357,12 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e doze centavos) e o valor atualizado de R$ 849.528,78 (oitocentos e quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos) o que corresponde ao total devido de R$ 664.171,66 (seiscentos e sessenta e quatro mil, cento e setenta e um reais e sessenta e seis centavos)
.”

Ao se manifestar sobre a petição retro, o recorrido requereu que “
não seja debitado o valor R$ 185.357,12 (Cento e oitenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e sete reais e doze centavos), uma vez que tal valor engloba contribuição patronal e os meses de março, abril, maio e junho de 2013, sendo então debitado do valor atualizado dos cálculos apresentados pelo IPAJM/ES, o valor de R$ 146.890,43 (cento e quarenta e seis mil e oitocentos e noventa reais e quarenta e três centavos)
”.

Em manifestação subsequente, o recorrente alegou ser “
imperioso reconhecer que as alegações da parte exequente se encontram escorreitas, devendo ser descontado do montante de R$ 185,357,12 o valor pago a título de “IPAJM PATRONAL” no importe de R$ 29.292,76, pois, o valor se refere à contribuição devida pelo Estado do Espírito Santo ao IPAJM, não se tratando de crédito do autor
” e que “
em relação ao abatimento dos valores recebidos referentes aos meses de março/2013 a junho/2013, requer a manifestação do Estado do Espírito Santo, pois esta autarquia não era parte do processo nº 0019354-86.2013.8.08.0024 e, portanto, não possui acesso ao período que se refere o respectivo pagamento
”.

Após regular tramite processual visando apurar se houve o pagamento referente aos meses de março, abril, maio e junho de 2013, sobreveio a decisão que
homologou
a quantia de R$ 702.639,35 (setecentos e dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos),
atualizada até o dia 31/12/2021, a ser paga mediante a expedição de precatório. Para tanto, considerou o julgador singular que:

“Em relação aos cálculos apresentados pelo IPAJM com abatimento de precatório anteriormente expedido em favor do autor (id. 11494823), entendo que esses devem ser homologados ante a concordância do mesmo em reiteradas manifestações.

Contudo, devem ser decotados do referido abatimento a contribuição patronal acrescida ao precatório (R$ 29.292,76, id. 12025387), ‘
pois, o valor se refere à contribuição devida pelo Estado do Espírito Santo ao IPAJM, não se tratando de crédito do autor’
(id. 12284876 - Pág. 1).

Igualmente devem ser descontadas as diferenças percebidas no período de março a junho de 2013 (R$ 9.174,93, id. 12025383), eis que anteriores ao lapso temporal objeto da presente liquidação, como se denota da exordial:

“Em AÇÃO DE REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO, que propôs contra ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO, foram os requeridos condenados a retificar o ato de aposentadoria do autor, nos moldes do art. 12, inciso IV, c/c art. 13, §§1º e 2º, da LC 420/2007, o que enseja o pagamento dos proventos na graduação superior, ou seja 3º Sargento PM,
foi ainda condenado o IPAJM/ES a pagar as diferenças do valor da aposentadoria desde a data da interdição, 30 de julho de 2013
, mais honorários de advogado, sem custas processuais” (destaque não original, id. 10597355 - Pág. 3).”

Devidamente intimado, o IPAJM opôs embargos de declaração suscitando a ocorrência de erro material, deduzindo as mesmas matérias suscitadas no presente recurso, o que foi rejeitado pelo julgador singular sob o fundamento de que foi acolhido justamente o alegado pela embargante em sua primeira manifestação da fase de liquidação de sentença.

Foi justamente contra esta decisão que se interpôs o presente recurso.

Pois bem. Analisando perfunctoriamente os documentos dos autos, em que pese os argumentos sustentados pelo agravante, não vislumbro motivos para reformar a decisão recorrida.

No caso vertente, verifico que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
o
erro material de cálculo passível de correção, segundo os ditames do art. 494, I, do CPC, é aquele decorrente de inexatidão meramente aritmética, que não pode ser confundido com a mera discordância do executado acerca dos critérios de cálculo a serem utilizados na fixação do quantum debeatur, tal como no caso o termo inicial dos juros de mora
” (AgInt no AREsp n. 1.575.611/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 20/4/2021.).

Nesse passo, denota-se que a parte executada pretende discutir os critérios adotados nos cálculos, os quais inclusive reputou como corretos em sua manifestação nos autos ao ser intimada na forma do artigo 510, do CPC, o que configura uma preclusão ou a adoção de um comportamento contraditório.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LAUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO LÓGICA
. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO.
Não é permitido ao executado combater, somente na fase recursal, os cálculos feitos pela perícia judicial, sobre os quais, devidamente intimado, manifestou concordância, em razão da evidente configuração de preclusão lógica
. Constatando-se que, por meio do recurso, o agravante pretende protelar a resolução do feito, faz-se necessária a sua condenação por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VII, c/c artigo 81, ambos do CPC.
(TJMG; AI 2328080-58.2022.8.13.0000; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves; Julg. 15/02/2023; DJEMG 16/02/2023)

____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO APÓS EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO DEVEDOR COM OS CÁLCULOS ELABORADOS E HOMOLOGADOS JUDIC
I
ALMENTE. PRECLUSÃO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos de demanda em fase de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo devedor para que sejam decotados do débito exequendo os valores disponíveis nas contas judiciais vinculadas ao presente feito, bem como para que haja a correta incidência de juros, a partir de 28/09/2012, até a data da elaboração da planilha, abatendo-se o valor atualizado do bloqueio, bem como o depositado, cujos extratos encontram-se nos pdfs 1635 e 1643. Esclareceu, por fim, que a condenação em honorários será arbitrada quando da liquidação do
quantum

exequendo. 2.
No caso em espécie, após iniciado o cumprido do julgado, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial. 3. Oportunizada a manifestação das partes, a CEDAE concordou expressamente com os cálculos apresentados pelo Auxiliar do Juízo, os quais foram homologados judicialmente. 4. Dessa forma, a superveniente apresentação de impugnação pelo devedor sobre os mesmos cálculos homologados pelo juízo, é obstada pela preclusão, se após sua apresentação, houve concordância expressa da parte
. 5. Recurso desprovido.
(TJRJ; AI 0018430-29.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Mônica Maria Costa Di Piero; DORJ 13/12/2022; Pág. 488)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE. POSTER
I
OR ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA
. 1.
O instituto da preclusão lógica está intimamente ligado à vedação ao
venire
contra
factum
proprium
, ou seja, a regra de direito que proíbe a adoção de comportamento contraditório pela parte, em respeito ao princípio da boa-fé. 2. Se o recorrente reconheceu expressamente a existência de saldo remanescente em favor do exequente, requerendo a homologação dos cálculos apresentados por sua assistente técnica, praticou ato incompatível com a interposição do presente recurso em que alega que o laudo da assistente técnica foi errôneo e o débito se encontra integralmente quitado
.
(TJMG; APCV 1501010-37.2016.8.13.0024; Belo Horizonte; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Estevão Lucchesi; Julg. 28/05/2020; DJEMG 28/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)